Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-83.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016292-83.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), OLIVIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 031.246.973-08 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1016292-83.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s): INSTITUITO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

Recorrido(s): OLIVIA RIBEIRO DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

JULGAMENTO SUMULADO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CURSO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre rescisão contratual, tendo por objeto prestação de serviços educacionais, onde a autora defende a existência de cláusula abusiva, vez que aplicável multa rescisória de 10% sobre o valor pago e não sobre o valor total do contrato.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato, merecendo, assim, ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10% sobre as parcelas pagas. A propósito, sobre referida questão, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI nº 1002074-54.2019.8.11.0004)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1641131 SP 2016/0281861-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)

A sentença reuniu os processos
1016290-16.2021.8.11.0015, 1016292-83.2021.8.11.0015, 1018462-28.2021.8.11.0015, 1018616-46.2021.8.11.0015, 1018985-40.2021.8.11.0015, 1019119-67.2021.8.11.0015 e 1019125-74.2021.8.11.0015,
que tem todos a mesma causa de pedir.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, reduzindo a multa inerente à rescisão contratual do percentual de 10% sobre o valor total do contrato, para 10% sobre os valores pagos e condenando a Recorrente a restituir a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) pela cobrança do histórico escolar, devidamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do pagamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal que é o reconhecimento de 10% da multa sobre o valor do contrato, sendo esse o valor sobre os quais os honorários deverão incidir.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023